Tribunal: STF
Processo: MS 32494
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. PNG Brasil Produtos Siderúrgicos S.A. formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 2.593/2013/Plenário, mediante o qual estendida a ela sanção administrativa (suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração durante cinco anos) aplicada pela Empresa de Correios e Telégrafos à Dismaf – Distribuidora de Manufaturados Ltda.



    Segundo narra, participou e sagrou-se vencedora de pregão realizado pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., com vistas à aquisição de trilhos destinados à Ferrovia Norte-Sul. Relata que, posteriormente, essa licitação foi suspensa por força de medida cautelar deferida na TC n. 000.723/2013-4. 



    Destaca que, posteriormente, a Valec optou por revogar o procedimento licitatório e lançar novo edital.



    Noticia que sobreveio a instauração de representação no Tribunal de Contas, formulada pela empresa GF Consultoria em Informática e Eventos Ltda., dando origem à TC n. 000.723/2013-4, que culminou na formalização do acórdão n. 2.593/2013/Plenário, por meio do qual julgada procedente a representação. Conforme aduz, na ocasião, entre outras deliberações, foi estendida a ela a sanção administrativa (suspensão de licitar e contratar com a Administração Pública Federal) imposta à empresa Dismaf.



    Frisa terem sido violados pela decisão do TCU os arts. 1º, IV; 5º, XLV; e 71 da Constituição Federal.



    Pugna pelo reconhecimento da ausência dos requisitos autorizadores da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, por ser sociedade autônoma em relação à Dismaf, empresa punida, porquanto possui quadro societário distinto, endereço diferente e objeto social próprio.



    Sustenta ainda a inobservância da coisa julgada administrativa, na medida em que, em processo anterior (TC n. 046.392/2012-2), o Tribunal de Contas da União concluiu não existirem motivos para a aplicação do instituto.



    Requer, ao fim:



    [...] a concessão da medida liminar pleiteada, no sentido de se determinar a imediata suspensão do item 9.4. do Acórdão nº 2.593/2013 – TCU – Plenário, que sancionou ilegalmente a empresa Impetrante.



    [...] a concessão da segurança e a confirmação da liminar, para declarar a ilegalidade e a nulidade do ato coator, consistente no item 9.4. Acórdão nº 2.593/2013 – TCU – Plenário. 



    O ministro Celso de Mello deferiu o pedido de liminar em 11 de novembro de 2013 (eDoc 127).



    A União interpôs agravo (eDoc 138).



    A impetrante, em contrarrazões, postulou o desprovimento do recurso.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança (eDoc 142).



    Em 5 de setembro de 2018, a autora apresentou documentos que demonstram ter sido anulada a penalidade imposta à Dismaf — Distribuidora de Manufaturados Ltda., a qual lhe havia sido estendida (eDoc 143). 



    Devidamente intimada a se manifestar, a União postulou a denegação da ordem, argumentando que a anulação do processo administrativo e da consequente multa dele decorrente não desnatura a ilegalidade dos atos praticados pela impetrante.



    Em informações adicionais, a autoridade impetrada reiterou a legitimidade da decisão do Tribunal de Contas e a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo autor.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser concedida, em razão da ocorrência de fato superveniente à interposição deste mandamus.



    Consta dos autos que a empresa GF Consultoria em Informática e Eventos Ltda. instaurou procedimento administrativo de representação perante o Tribunal de Contas da União (TC 000.723/2013-4), com vistas a apurar eventuais irregularidades no Pregão n. 11/2012, promovido pela Valec, visando à contratação de empresa para fornecimento, descarga de navio, remoção, armazenamento e nacionalização de aproximadamente 95.000 toneladas de trilhos, destinados à construção de trecho da estrada de ferro EF-151 — Ferrovia Norte-Sul - FNS— (eDoc 99).



    A Corte de Contas julgou procedente o pedido de revisão para, entre outras deliberações, estender à PNG Brasil Produtos Siderúrgicos Ltda. a penalidade, aplicada à Dismaf Distribuidora de Manufaturados Ltda. pela Empresa Correios e Telégrafos (ECT), de suspensão para licitar e contratar com a Administração Pública Federal por 5 (cinco) anos (acórdão n 2.593/2013/Plenário — Item 9.4).



    Esse o ato impugnado neste mandamus.



     



    Ocorre que a empresa Dismaf — Distribuidora de Manufaturados Ltda., em 2 de agosto de 2011, propôs ação anulatória da pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração por 5 (cinco) anos (eDoc 146), pena que foi estendida à impetrante por meio do acórdão n. 2.593/2013/Plenário. 



    A presente ação mandamental foi ajuizada em 21 de outubro de 2013.



    O pedido formulado pela Dismaf na aludida ação ordinária foi julgado procedente em 18 de agosto de 2014 (eDocs 147 a 150), com trânsito em julgado em 27 de outubro de 2017 (eDoc 151).



    Assim, a pena inicialmente aplicada à Dismaf, e posteriormente estendida à PNG, inexiste. 



    Em consequência, não há como manter a condenação imposta pelo TCU à impetrante, uma vez que a penalidade a ela estendida foi anulada pelo Poder Judiciário.



    3. Ante o exposto, concedo a segurança, para anular o acórdão n. 2.593/2013/Plenário, em relação à PNG Brasil Produtos Siderúrgicos S.A. (item 9.4), e declaro prejudicado o agravo interposto pela União.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente